Tribunal: CARF
Processo: 15578.000953/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA COM FUNDAMENTO LEGAL DISTINTO DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.Não configura cerceamento do direito de defesa a decisão de primeira instância que mantém alinhamento entre os fundamentos apresentados e os elementos constantes da autuação, desde que estejam dentro do escopo da apuração inicial. A ausência de inovação substancial nos fatos ou fundamentos permite ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
FRAUDE. SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE.
O simples indício de fraude não autoriza a desconsideração do negócio jurídico com a consequente glosa dos créditos advindos do ilícito. É preciso a comprovação por meio de provas da existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida.
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. PIS/COFINS. STJ. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte.
CRÉDITO. PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CAFÉ). POSSIBILIDADE
Os gastos com serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima são essenciais e relevantes à atividade e por isso dão direito a crédito
COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS DE FRETE
A vedação do § 4o, do art. 6o, da Lei no10.833/03, deve cingir-se às despesas diretamente empregadas com a aquisição das mercadorias destinadas à exportação, não abarcando os custos indiretos, como as despesas com frete na venda, armazenagem, aquisição de insumos, aluguel, energia elétrica, dentre outros, que são suportados pelo vendedor/exportador, cujos créditos poderão ser apropriados na forma dos art. 3o, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.

Inteiro teor:
DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.000953/2009-57
ACÓRDÃO
3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa
do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de
impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira
expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e
de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.

PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA COM FUNDAMENTO LEGAL DISTINTO DA AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não configura cerceamento do direito de defesa a decisão de primeira
instância que mantém alinhamento entre os fundamentos apresentados e
os elementos constantes da autuação, desde que estejam dentro do
escopo da apuração inicial. A ausência de inovação substancial nos fatos ou
fundamentos permite ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
FRAUDE.
SIMULAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO.
NEGÓCIO
ILÍCITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O simples indício de fraude não autoriza a desconsideração do negócio
jurídico com a consequente glosa dos créditos advindos do ilícito. É preciso
a comprovação por meio de provas da existência de
simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa, com o fim
exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida.
Fl. 7034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
2
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. PIS/COFINS. STJ.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos
Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de
creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis
nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de
essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte.
CRÉDITO. PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
(CAFÉ). POSSIBILIDADE
Os gastos com serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima são
essenciais e relevantes à atividade e por isso dão direito a crédito
COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS DE FRETE
A vedação do § 4o, do art. 6o, da Lei no10.833/03, deve cingir-se às
despesas diretamente empregadas com a aquisição das mercadorias
destinadas à exportação, não abarcando os custos indiretos, como as
despesas com frete na venda, armazenagem, aquisição de insumos,
aluguel, energia elétrica, dentre outros, que são suportados pelo
vendedor/exportador, cujos créditos poderão ser apropriados na forma
dos art. 3o, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso quanto às
alegações sobre as estimativas da CSLL e conhecer quanto às alegações de correção monetária.
Acordam ainda, por voto de qualidade, em não acolher a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido, vencidas as conselheiras Gisela Pimenta Gadelha Dantas (relatora), Keli Campos de Lima
e Neiva Aparecida Baylon que acataram a preliminar de nulidade, e, no mérito, a) por maioria, em
dar parcial provimento para afastar as glosas dos créditos relativas à aquisição de café e aos gastos
de corretagem, tendo divergido o conselheiro Renan Gomes Rego que mantinha as glosas relativas
à aquisição de café e aos gastos de corretagem; b) por unanimidade, em reverter as glosas de
frete. Mantidas as demais glosas. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Renato
Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, quanto à preliminar.

Fl. 7035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
3

Assinado Digitalmente
Gisela Pimenta Gadelha Dantas – Relatora

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Redator designado

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao, Keli Campos de Lima, Renan Gomes Rego (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Marcos Antonio Borges,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito creditório da Recorrente.
Pela clareza com que narrou o tema, passo a transcrever o relatório do acórdão
Recorrido:
“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento/Declarações de
Compensação (Dcomp), no montante de R$ 3.880.876,28, de crédito relativo a
COFINS não-cumulativa referente ao período de apuração: 01/07/2005 a
30/09/2005 (3o Trimestre de 2005).
A DRF/Vitória exarou o despacho decisório de fls. 250, com base no Parecer
SEORT/DRF/VIT no 2.748, de 06/11/2009 (fls. 238 e ss.), decidindo reconhecer em
parte o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 1.507.099,90.
1. O art. 3o da Lei no 10.833/03 define que só dá direito ao crédito os serviços
aplicados à produção. Após análise da documentação verificou-se que no código de
Fl. 7036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
4
operação 1999 e 2999, a empresa lançou serviços que não se incluem nas hipóteses
que podem ser consideradas para efeitos de cálculo de crédito. O contribuinte
informa que tratam de serviços de corretagem nas intermediações de café e de soja
e serviços prestados na produção de açúcar e mescla. Estes serviços por não terem
sido aplicados diretamente à produção não dão direito ao crédito e, portanto, foi
efetuada a glosa. Assim como nas despesas com Assessoria Técnica Comercial e
Despesas de condomínio;
2. O contribuinte solicitou crédito que não podia quantificar nos prazos
estabelecidos na legislação e que não podia, por conseqüência, ser quantificado pelo
fisco. Desta forma, não tendo o contribuinte quantificado as despesas de frete na
aquisição e nas vendas não foi possível o aproveitamento dos créditos;
3. Foram analisadas as aquisições de café dos fornecedores pessoas jurídicas, sendo
as compras pulverizadas em mais de 140 fornecedores. Para efeito de análise optou-
se por uma amostragem onde foram analisados fornecedores que representaram
80% das aquisições de café no ano de 2005. Alguns fornecedores se enquadram
como pessoas jurídicas que se declararam à Receita Federal do Brasil em situação
de inatividade, ou simplesmente estão omissas perante o órgão. Outras ainda,
quando prestaram tais informações, o fizeram de maneira irregular, eis que a
receita declarada é nula, portanto totalmente incompatível com o valor das vendas
realizadas, isto considerando apenas as operações mercantis com o ora requerente;
4. Ressalta-se que dentre o valor das compras dos fornecedores analisados, 40%
enquadram-se nas situações acima descritas;
5. A tabela às fl. 246 apresenta as compras dos fornecedores irregulares;
6. Como se pode extrair, a situação é paradoxal, haja vista que a Fazenda Nacional é
instada a ressarcir um pretenso direito creditório que, como contrapartida, não
possui o recolhimento dos tributos devidos na etapa imediatamente anterior;
7. Verifica-se que há a pretensão de obtenção de crédito da COFINS de janeiro a
dezembro de 2005 sob compras de fornecedores em situações incompatíveis com a
receita declarada que totalizariam crédito de R$ 2.933.563,61, valores estes nunca
recolhidos aos cofres públicos;
8. Diante do que foi retratado, a plausível conclusão conduz inadmissibilidade do
pleito formulado, no que toca às ditas compras, em razão de um claro
enriquecimento sem causa em detrimento dos cofres públicos, o que representa
uma cessão de interesses públicos em favor de particulares;
9. Com efeito, o princípio da não cumulatividade, tal como insculpido no art. 153, §
3o, II da CF/88 (não obstante referir-se ao Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, sem sombra de dúvida é o paradigma adotado para esta novel roupagem das
Fl. 7037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
5
contribuições sociais em comento), estabelece a compensação do que for devido em
cada operação com o montante cobrado na anterior;
10. Ressalta-se que esta argumentação tem como base que o critério de apuração
não*cumulativa escolhido pelo legislador teve por fim, sem qualquer sombra de
dúvida, desonerar a cadeia de produção, até então gravada pela incidência
cumulativa das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins;
11. Como restou demonstrado na hipótese relatada, sabidamente não houve o
respectivo recolhimento tributário de forma tal que não há razoabilidade em se
admitir o reconhecimento do direito creditório, sob pena de se patrocinar verdadeira
sangria nas finanças públicas;
12. Isto posto, foi providenciada a relação nominal dos fornecedores que se
encontram nas situações descritas e respectivos valores de vendas, bem como a
listagem das notas fiscais das aquisições não aproveitadas para o crédito integral,
às fls. 227/233 e foi promovida a glosa pertinente. Por outro lado tais aquisições
foram contempladas com o crédito presumido, relativo à pessoa física(sobre o qual
não há incidência de contribuição).”

Cientificado do Despacho Decisório o Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade no qual alega, em síntese que:

“1. Não há na legislação qualquer vedação ao aproveitamento de créditos no caso
do não recolhimento pela pessoa jurídica fornecedora dos bens ou serviços.Tal
restrição existe apenas na hipótese de as aquisições não estarem sujeitas à
exigência do tributo, o que efetivamente não ocorre no presente caso;
2. E foi justamente esse o procedimento adotado pela requerente quando da
aquisição de produtos e serviços para industrialização e revenda, de pessoa jurídica
domiciliada no País: apropriou-se do crédito, procedendo seu cálculo mediante a
aplicação da alíquota devida sobre o valor das aquisições dos referidos bens e
serviços;
3. Contudo, em desacordo com a legislação de regência, não foram reconhecidos
diversos créditos sob a alegação de ter sido identificado irregularidades na situação
cadastral de algumas empresas fornecedoras dos produtos adquiridos,
considerando-as“inaptas, inativas ou omissas”;
4. Diversas pessoas jurídicas se encontravam, no período em que contribuinte
adquiriu as mercadorias, na condição de ativas. A falta de pagamento da
contribuição deve ser exigida desses contribuintes, nunca do adquirente mediante
violação do seu direito;
Fl. 7038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
6
5. Nenhum dispositivo legal vincula o aproveitamento do crédito à regularidade
fiscal do fornecedor dos produtos quanto ao cumprimento de obrigações acessórias.
Apenas vincula o crédito às aquisições efetuadas junto a pessoas jurídicas, sujeitas à
incidência da contribuição;
6. Cumpre destacar que as compras realizadas foram todas acobertadas com notas
fiscais regularmente emitidas, e que atendem aos requisitos impostos a esses
documentos pela legislação pertinente;
7. Frise-se que estes documentos fiscais somente podem ser utilizados mediante
prévia autorização do Fisco Estadual que jurisdiciona o estabelecimento fornecedor
e dá-se mediante a constatação pelo próprio Fisco da regularidade fiscal do
contribuinte, ainda que no âmbito das obrigações estaduais;
8. Além de respeitar a legislação fiscal quando da aquisição de bens e serviços,
exigindo notas fiscais para documentar tais operações, declara que efetuou
regularmente o pagamento destas aquisições às empresas fornecedoras;
9. Não tem competência para fiscalizar o efetivo cumprimento das obrigações
principal e acessórias por parte dos fornecedores dos seus produtos. Esta
competência cabe exclusivamente às autoridades tributárias que, por meio de
informações fiscais prestadas por seus contribuintes, tem condições de verificar o
cumprimento das referidas obrigações e, se não cumpridas, tem meios para exigir o
seu cumprimento;
10. Na realidade, caso se comprove que tais fornecedores não efetuaram o
pagamento do PIS, é destes que deve ser exigido o crédito tributário;
11. Ademais, o legislador federal não impôs à interessada a obrigação de fiscalizar o
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte que realizou a etapa anterior
com os produtos para efetuar o crédito do PIS, bastando que o produto adquirido,
para ser comercializado, tenha se sujeitado à incidência desse tributo;
12. Ressalte-se, também, que a exigência de comprovação do recolhimento do
tributo pelo fornecedor do bem ou serviço, também não existe na esfera do IPI para
fins de aproveitamento do crédito por parte do destinatário;
13. Cabe registrar que às despesas de fretes foram suportadas por ela e registradas
em sua contabilidade, seja como custo nas aquisições de insumos, seja como
despesa na venda de seus produtos, sendo inequívoco, portanto, o seu direito de
crédito;
14. A discordância quanto ao aproveitamento dos créditos do PIS baseou-se no
argumento de que as despesas de frete nas transferências de mercadorias não estão
previstas pela legislação ordinária como uma das hipóteses de aproveitamento de
créditos da contribuição;
Fl. 7039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
7
15. Contudo, não se pode perder de vista que a contribuição incide sobre a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Como contrapartida, há que
se reconhecer os créditos para todos os gastos que colaboram direta ou
indiretamente na atividade empresarial geradora de receitas tributáveis;
16. É importante esclarecer que as despesas incorridas com frete pela requerente,
em sua grande maioria, referem-se aos transportes dos produtos saídos
diretamente de seus fornecedores com destino aos portos para exportação, por
conta e ordem da requerente (exportação indireta);
17.Resta claro que estas operações não se referem a meras transferências ou
remessas de mercadorias, mas, efetivamente, de operações de venda, sendo
legítima a apropriação de créditos sobre os fretes contratados para este fim;
18. Neste contexto procede a juntada dos anexos documentos comprobatórios de
suas despesas incorridas com transporte de mercadorias (notas fiscais de aquisição
e respectivos conhecimentos de transporte). Tais documentos comprovam as
despesas de fretes suportadas para a retirada de produtos juntos aos seus
fornecedores e transporte da mercadoria a ser exportada até os portos;
19. Assim solicita sejam reconhecidos os créditos do PIS relativos às despesas com
fretes;
20. Não cabe a glosa referente às despesas de condomínio. A discordância ao
desconto dos créditos, por considerar que não se tratam de insumos, valeu-se,
equivocadamente, do conceito atribuído ao referido termo pela legislação do IPI e
do ICMS;
21.Tal conceito não pode ser aplicado para a Contribuição ao PIS, haja vista que o
referido tributo incide sobre todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica e,
portanto, há que se reconhecer os créditos da referida contribuição para todos os
gastos que colaboram direta ou indiretamente na atividade empresarial geradora
de receitas tributáveis;
22. As despesas estão intimamente ligadas à atividade desenvolvida pela
requerente, geradora de receitas tributadas pela contribuição e, nessa medida,
requer sejam afastadas as alegações da autoridade fiscal e reconhecidos os
créditos.”

Em 20/02/2013, a 17a Turma da DRJ/RJ1 encaminhou o processo em diligência para
que a Delegacia de origem prestasse maiores esclarecimentos quanto às irregularidades apuradas
na apropriação de créditos da não cumulatividade do PIS sobre as aquisições de café junto a
pessoas jurídicas inaptas, inativas ou omissas.

Fl. 7040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
8
Em atendimento ao solicitado, foram anexados aos autos diversos documentos e o
resultado do procedimento de diligência realizado pelo SEFIS/DRF/Vitória consta em Relatório
Fiscal, onde a autoridade fiscal registra, em resumo, que:

“1. A utilização de empresas laranjas como intermediárias fictícias na compra de
café de produtores para obtenção e apropriação dos créditos do PIS/COFINS foi
escortinada nas investigações da DRF/Vitória/ES (“Operação Tempo de Colheita”),
iniciadas em outubro de 2007, e que resultaram posteriormente na “Operação
Broca”, deflagrada em 01/06/2010, fruto da parceria entre o Ministério Público
Federal, Polícia Federal e Receita Federal, na qual foram cumpridos mandados de
busca e apreensão e prisão;
2. No início, as investigações restringiram-se ao estado do Espírito Santo, que
produz café conilon e arábica, e onde estão localizadas importantes exportadoras de
café do país. E, após a “Operação Broca”, foram realizadas diligências no Sul da
Bahia (café conilon) e Região da Zona Mata Mineira e Sul de Minas Gerais (café
arábica);
3. Ao menos no período alcançado pelo presente processo, a COIMEX lançou mão de
um rol de supostos fornecedores distribuídos por vários municípios do Estado de
Minas Gerais: Matipó, Carmo de Minas, Ervália, Varginha, Caratinga, Bepomuceno,
bem como Manhumirim e Manhuaçu (Zona da Mata Mineira);
4. As investigações da Receita Federal realizadas antes da deflagração da operação
BROCA delinearam o modus operandi das negociações de compras de café, nas
quais restou comprovado a interposição fraudulenta de empresa de fachada na
compra de café de produtor/maquinista;
5. Esse modus foi descrito detalhadamente pelos agentes da cadeia de
comercialização (produtor/maquinista, corretor e representantes das fíctas
intermediárias – empresas laranjas), bem como robustecidos pelos documentos
colhidos no decorrer das investigações e por aqueles apreendidos na Operação
Broca. As diligências efetuadas na Zona da Mata Mineira (MANHUAÇU,
MANHUMIRIM e municípios adjacentes) foram efetivadas pela DRF/VTA/ES entre
29/11/2010 a 01/12/2010 e 16/06/2012 a 22/06/2012. Portanto, a análise à época
dos pedidos de ressarcimento pleiteados pela COIMEX por parte do SEORT não
contou com as contundentes provas coletadas a posteriori;
6. No início das investigações no Espírito Santo, ANTÔNIO GAVA, sócio da
COLÚMBIA, situada em COLATINA/ES, em breve palavras contidas nas declarações
prestadas em 30/11/2007, apontou para o esquema de venda de notas fiscais da
COLÚMBIA para guiar café de produtor;
Fl. 7041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
9
7. Em seguida, a V. MUNALDI surgiu como mais uma “firma” vendedora de nota. Em
28/02/2008, ALTAIR BRÁZ ALVES, da V. MUNALDI, revelou o modus operandi do
esquema;
8. Em 06/03/2008, em resposta às indagações fiscais, COLÚMBIA, ACÁDIA, DO
GRÃO e L & L, todas de COLATINA/ES, manifestaram-se de igual teor. Relataram à
época que não possuíam imóveis, veículos, tampouco funcionários, e que, quando
havia necessidade, contratavam serviços terceirizados de motoboy para entrega de
documentos;
9. Quanto à origem dos recursos creditados nas contas correntes, afirmaram
categoricamente que eram recursos que pertenciam a terceiros compradores do
café: Asseveraram que não são e nunca foram empresas comercializadoras ou
atacadistas de café;
10. Recebida a informação de quem era o vendedor, o comprador poderia ou não
fazer contato com o mesmo. Certo é que o comprador depositava o valor na conta
da COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRÃO e L & L e “exigia que o produtor ‘guiasse’ o
produto com nota de produtor para a fiscalizada”. E prosseguem relatando que:
recebendo a nota fiscal do produtor, liberavam para este o valor da venda e
emitiam em seguida uma nota fiscal própria de venda para a Compradora;
11. A ressaltar ainda das respostas das diligenciadas que o comprador “EXIGIA QUE
O PRODUTOR ‘GUIASSE’ O PRODUTO COM NOTA DE PRODUTOR PARA A
FISCALIZADA” E ELAS, EM CONTRAPARTIDA, EMITIAM UMA NOTA FISCAL DE SAÍDA
PARA O COMPRADOR. Assim, não operam como atacadistas de café, mas, sim, são
usadas como uma ponte de repasse de recursos dos compradores para produtores
rurais/maquinistas. Agem desta forma “POR IMPOSIÇÃO DOS COMPRADORES (QUE
SÃO POUCOS E PODEROSOS)”;
12. Revelaram, ainda, que em hipótese alguma teriam “recursos para operar da
forma como operaram nos últimos anos, mormente considerando a pesada carga
tributária imposta por lei na operação, em especial da forma como exigida pelos
compradores, qual seja com incidência integral de PIS/COFINS”;
13. No início, em 2003, as exportadoras sinalizaram e algumas chegaram a indicar
as pseudo empresas para guiar suas compras de café, conforme declarado por
maquinistas, produtores rurais, corretores e os próprios sócios das empresas de
fachada;
14. Criou-se, então, a figura da intermediária fictícia, cujo objetivo era vender nota
fiscal. A princípio, com poucas “empresas”, esse mercado paralelo de pseudo-
atacadistas de café expandiu-se rapidamente de tal modo que gerou uma
concorrência no preço cobrado pela venda da nota fiscal;
Fl. 7042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
10
15. A fiscalização diligenciou mais de uma centena de produtores rurais do ES. No
início, a maioria produtores de café conilon do norte e noroeste do estado,
estendendo posteriormente para outras regiões do ES e de outros estados (Bahia e
Minas Gerais). O critério utilizado foi ouvir aqueles identificados como maiores
produtores de determinadas regiões;
16. Os produtores ouvidos mostraram total desconhecimento acerca das pseudo
empresas atacadistas usadas para guiar o café. Negociavam com pessoas
conhecidas, de sua confiança, ou seja, os corretores, maquinistas e empresas da sua
região, contudo, no momento da retirada do café surgiam nomes de “empresas”
desconhecidas;
17. Sem exceção, os depoimentos dos produtores têm o mesmo teor: as notas fiscais
do produtor rural, preenchidas pelos compradores/corretores/maquinistas ou a
mando deles, têm como destinatárias supostas “empresas”
totalmente
desconhecidas dos depoentes e que não são as reais adquirentes do café negociado;
18. As empresas exportadoras e indústrias, sabedoras que nessas aquisições não
havia qualquer incidência econômica das citadas contribuições, na tentativa de se
protegerem de eventual questionamento do Fisco, subverteram a regra das
operações normais tributadas, fazendo nelas constar aquilo que a legislação
dispensa;
19. Então, cada exportadora/torrefadora criou o seu próprio padrão para fazer
referência à tributação do PIS/COFINS no corpo das notas fiscais, conforme
declaração unânime dos corretores;
20. Na oitiva do dia 26/11/2008, o CAFÉ, localizadas à Av.Sílvio Ávidos, 1.500, Ed.
Sílvio Center – Sala 111 – São Silvano, Colatina – ES, onde funcionam a Colúmbia,
Acádia, Do Grão, L & L e V. Munaldi ME; explicou minuciosamente seu trabalho de
corretor, ratificando o relato de outros corretores quanto a utilização de empresas
laranjas para guiar café do produtor e/ou maquinista para as
exportadoras/torrefadoras. Deixou claro a responsabilidade e o risco do produtor
e/ou maquinista pela qualidade e entrega do café, bem como a identificação destes
para o comprador (exportador e indústria torrefadora), que se dá mediante
apresentação de amostras do café ou por descrição sobre a qualidade e a
procedência do café, que são passadas por telefone e/ou meio eletrônico;
21. Os depoimentos dos corretores e dos produtores e/ou maquinistas convergem
para o mesmo ponto: utilização de empresas de fachada para guiar o café do
produtor para o real adquirente;
22. Os corretores demonstraram unidade em relação aos seguintes pontos:
Fl. 7043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
11
22.1. Que com o surgimento do PIS/COFINS não cumulativos as empresas comercias
exportadoras e torrefadoras de café passaram a dificultar compra com nota fiscal
do produtor rural, exigindo notas em nome de pessoa jurídica;
22.2. Que com tal exigência surgiram no mercado empresas de fachada, pseudo
empresas atacadistas de café;
22.3. Que com frequência novas empresas de fachada foram criadas e incorporadas
ao mercado, passando do dia para a noite a terem movimentação de notas em
volume assustador;
22.4. Que, pela venda de nota usada para guiar café do produtor/maquinista, a
empresa de fachada recebia um valor por saca de café, pago por
produtor/maquinista e exportadores;
22.5. Que as comerciais exportadoras e torrefadoras sabiam de antemão que o café
adquirido por elas era de pessoa física (produtor/maquinista), bem como tinham
pleno conhecimento da interposição de empresas de fachada para guiar o café;
23. Esse mesmo esquema foi comprovado em relação ao café arábica de Minas
Gerais, sobre o qual assentou-se substancialmente as aquisições de café da COIMEX;
24. Diligências realizadas em expoentes municípios mineiros corroboraram o mesmo
esquema fraudulento. Todos os fatos coletados vão ao encontro do cenário de
“prostituição” revelado pelo corretor João Carlos de Abreu Zampier e nas
declarações do também corretor Josildo Schwambach Machado: “guiar café em
nome de uma interposta pessoa jurídica é prática reiterada em todas as regiões
produtoras de café do País”;
25. Os representantes da COLÚMBIA, ACÁDIA, L & L e DO GRÃO respondendo às
indagações dos Auditores Fiscais asseguraram que exportadoras e indústrias tinham
pleno conhecimento da venda de notas e que era prática adotada em todo o país.
Acrescentaram que muitas destas laranjas eram operadas por ex funcionários das
próprias exportadoras e corretores, fato devidamente comprovado
nas
investigações realizadas no ES e, posteriormente, nas diligências em Minas Gerais;
26. No curso das investigações, os Auditores Fiscais constataram registros de
vultosas compras nas empresas exportadoras do ES de supostas fornecedoras
situadas no estado de Minas Gerais, principalmente, no município de Manhuaçu
(municípios da Zona da Mata Mineira) e de Varginha e municípios adjacentes (Sul de
Minas Gerais);
27. Entretanto, a confrontação da movimentação financeira com dados fiscais
dessas supostas atacadistas de café no estado de Minas Gerais não mostrou um
quadro diferente do encontrado pelos Auditores Fiscais no Espírito Santo:
Fl. 7044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
12
movimentação financeira milionária para empresa na situação de inativa, omissa ou
simplesmente preenchida zerada;
28. Assim, mesmo antes da deflagração da OPERAÇÃO BROCA e dos Auditores -
Fiscais tomarem conhecimento da denúncia anônima sobre a mesmo tipo de fraude
no estado de Minas Gerais, a análise dos dados fiscais e financeiros apontavam
nesse sentido, que foi reforçado com as declarações de alguns
produtores/maquinistas do Espírito Santo, situados na Região do Caparaó, divisa
entre os estados do ES e MG;
29. Em conclusão, temos que a introdução do regime não cumulativo do PIS/COFINS
foi um novo marco regulatório na comercialização de café em grão no país. As
exportadoras e indústrias, por razões óbvias, demonstraram para os corretores
resistência na aquisição de café de produtores rurais, pois não dava direito ao
crédito de PIS/COFINS integral de 9,25% do valor da operação, conforme narrado
por diversos corretores;
30. Então, “o modelo de firmas laranjas foi a solução à nova lei do PIS/COFINS”,
como disse o comprador de café de uma determinada exportadora;
31. Na mesma linha, o corretor LUIZ FERNANDES ALVARENGA, de COLATINA/ES, que
as assegurou que a “utilização de ‘laranjas’ visava permitir a compensação do PIS e
da COFINS pelas exportadoras e indústrias” (DENUNCIA/PRA/COL/ES apresentada
pelo MPF nos autos do processo no 2008.50.05.0005383IPL no 541/2008). Ou nas
palavras do corretor PAULO ROBERTO MARSON, de VARGINHA, as laranjas eram
para “esquentar o crédito”;
32. A migração para empresas laranjas foi um movimento orquestrado e
coordenado. Exportadoras e indústrias caminharam no mesmo sentido, com
exigência inclusive de que as notas fiscais anotassem ficticiamente a incidência do
PIS/COFINS, bem como as mesmas cautelas adotadas de consultar os cadastros
fiscais no momento do recebimento do café por meio de empresas laranjas na
tentativa de evitar problemas futuros;
33. Esse foi o quadro delineado de como o mercado de café atuava no país, antes
das modificações introduzidas pela Lei n° 12.599/2012 e da MP n° 609/2013;
34. Foram analisadas minuciosamente a origem e o modus operandi do esquema de
interposição de empresa de fachada, “laranja”, para apenas gerar créditos ilícitos
em operações fictícias na compra e venda de café.”
O Recorrente foi cientificado do Relatório da Diligência Fiscal e apresentou, nova
Manifestação de Inconformidade, alegando em síntese, que:
“1. Cabe registrar a existência de fatos relevantes que foram omitidos no relatório
de diligência fiscal, a saber:
Fl. 7045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
13
1.1. a Coimex e seus representantes não foram sequer mencionados nas Operações
“Tempo de Colheita” e “Broca”;
1.2. a Coimex e seus representantes não participaram dos fatos investigados pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória e pela Polícia Federal;
1.3. ainda, os representantes da Coimex não foram denunciados pelo Ministério
Público Federal nos autos da Ação Penal no 2008.50.05.0005383;
2.De acordo com as informações dessas operações divulgadas pela mídia, baseadas
em detalhadas e minuciosas análises, com escopo bem definido e específico, não se
verificou qualquer indício de participação da Coimex e de seus representantes:
(I) não foram incluídos no rol de suspeitos, e
(II) não foram denunciados por ter praticado qualquer infração ou crime contra a
ordem tributária, pois, repita-se, jamais foi sequer cogitada a sua participação no
suposto esquema, conforme as próprias provas obtidas pelas autoridades
competentes que deflagraram as referidas operações;
3. Dessa forma, e considerando a ausência de imputação formal de conduta
individualizada e específica, a única conclusão admitida é a de que a Coimex e seus
representantes não têm qualquer relação com os fatos investigados nas Operações
“Tempo de Colheita” e “Broca”, e com as supostas condutas delitivas denunciadas
na Ação Penal no 2008.50.05.0005383;
4. Os depoimentos transcritos no relatório fiscal de diligência e os documentos
juntados aos autos podem até apontar, eventualmente, indícios de um suposto
esquema fraudulento de compra e de passeio de notas para esconder o real
vendedor do café, porém não mencionam a Coimex e seus representantes como
supostos participantes e beneficiários desse fraudulento esquema, que tem o único
propósito de viabilizar o creditamento integral do PIS e da COFINS não cumulativo
nas aquisições de café;
5. As verificações realizadas in loco nos anos de 2010 e 2012 não podem servir de
prova e de elemento seguro para subsidiar a conclusão de que nos anos de 2003,
2004 e 2005 as pessoas jurídicas fornecedoras de café supostamente não possuíam
capacidade operacional para o exercício da atividade de compra e revenda do café
e, também, de que em 2005 já estariam a participar dos fatos investigados nas
Operações Tempo de Colheita e Broca, iniciadas em 10/2007 e em 06/2010,
respectivamente;
6. Como demonstrado na manifestação de inconformidade e reiterado na presente,
o despacho decisório não questionou a existência e a efetividade das aquisições de
café, o que, aliás, restou inclusive confirmado pelas notas fiscais juntadas aos autos;
Fl. 7046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
14
7. Considerando a apresentação de notas fiscais de aquisições de café, de
comprovantes de pagamento, de notas fiscais de remessa do café para armazém
geral e de declaração firmada por armazém geral, as aquisições de café realizadas
pela requerente das pessoas jurídicas indicadas no despacho decisório não merecem
críticas e censuras;
8. Toda aquisição de café pela contribuinte foi realizada por intermédio de
corretores, pois a interessada contatava a corretora, passava informações sobre a
quantidade e a qualidade do café a ser adquirido, bem como o local da entrega,e
aguardava o retorno. Por sua vez, a corretora identificava no mercado os
fornecedores do café e, após o fechamento do preço, intermediava a negociação,
recebendo comissão em contrapartida ao serviço prestado;
9. A eventual existência de um suposto esquema, evidentemente, não pode
prejudicar o adquirente de boa fé, que pagou pela aquisição do café e teve a
operação regularmente acobertada por documento fiscal, e, ainda, não foi
mencionado como participante nos fatos investigados pelas Operações Tempo de
Colheita e Broca;
10.Tendo em vista as particularidades do método indireto subtrativo adotado pelo
legislador ordinário, o efetivo pagamento do PIS e da COFINS na operação
antecedente á absolutamente irrelevante para a operacionalização da não
cumulatividade das referidas contribuições sociais e a tomada de créditos pelo
contribuinte, como, aliás, suficientemente demonstrado na manifestação de
inconformidade;
11.Portanto, e considerando que:
(I) as aquisições de café estão comprovadas por notas fiscais emitidas por pessoas
jurídicas, inclusive com situação cadastral regular perante o CNPJ à época das
operações,
(II) o despacho decisório nem mesmo contestou a existência e a efetividade das
aquisições de café, e
(III) a legislação ordinária de regência não exige a comprovação do pagamento da
contribuição social na operação anterior para a tomada de créditos no regime não -
cumulativo, a interessada tem direito ao crédito integral calculado sobre as
aquisições de café.”

A 17a Turma/DRJ no Rio de Janeiro, apreciou a Manifestação de Inconformidade e,
em decisão consubstanciada no Acórdão no 1261.840, a julgou improcedente, conforme ementa
baixo:

Fl. 7047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
15
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar
os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os negócios
fraudulentos.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos,
embora necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser
considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não
cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformado o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega, em
síntese:
1. A atualização monetária do crédito;
2. Da nulidade da decisão recorrido por indevida inovação de critério jurídico;
3. Do direito ao crédito integral do PIS e da COFINS sobre as aquisições de café
4. Do direito ao crédito referente aos gastos incorridos com frete;
5. Do direito ao crédito sobre os demais gastos incorridos pela Recorrente.
6. Da impossibilidade de cobrança das estimativas de CSLL

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Fl. 7048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
16
Atualização monetária do crédito

Alega a Recorrente que os créditos a que tem direito devem ser atualizados pela
Taxa de Juros Selic, conforme reconhecido em decisão judicial transitada em julgado nos autos do
Mandado de Segurança no 2009.50.01.001787-1.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não
cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do correspondente pedido administrativo pelo Fisco. Ou seja, para incidência de SELIC deve haver
mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007 e do art. 62, § 2o,
do Regimento Interno do CARF.
Assim sendo, assiste razão à Recorrente, cabendo aplicação da correção monetária
a partir do escoamento do prazo de 360 dias, a contar da data do protocolo do pedido de
ressarcimento.

Da nulidade da decisão recorrido por indevida inovação de critério jurídico
O Recorrente alega que o acórdão proferido pela DRJ seria nulo, por entender
existir discrepância entre a motivação original deste e àquela contida no despacho decisório. Em
outras palavras, teria havido uma inovação na fundamentação adotada para manter o
indeferimento dos créditos pleiteados pela Recorrente.
Isso porque o despacho decisório negou direito ao crédito sob o fundamento de
que não teria ocorrido o pagamento das contribuições nas operações anteriores. Tal fato é
inclusive reconhecido pelo Acórdão recorrido (fls. 6626/6627). Vejamos:
“A autoridade fiscal glosou créditos relativos às mercadorias adquiridas de pessoas
jurídicas inativas, baixadas, omissas ou com receita declarada incompatível com as
vendas realizadas. Argumentou que a glosa se deveu não à falta de confirmação
documental da transação, mas sim à inexistência do recolhimento do tributo no
elo anterior da cadeia. Cita que no total registrado constam fornecedores que se
enquadram como pessoas jurídicas que se declaram à Receita Federal do Brasil em
situação de inatividade, ou simplesmente estão omissas perante o órgão.
A impugnante argumentou, por outro lado, que todas as notas fiscais referentes às
aquisições de tais empresas foram devidamente registradas, lançadas, escrituradas
e contabilizadas de acordo com a legislação, e os correspondentes pagamentos
foram realizados, e que não tem o poder dever de fiscalizar os seus fornecedores.
Enfim, argumenta que não corresponde aos fatos existentes, mas sim suposições de
Fl. 7049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
17
que os fornecedores da manifestante, deixaram de recolher tributos ou que
entregaram DIPJ como inativas.
Eis a controvérsia configurada antes da diligência efetuada.
Constam dos autos cópias das Notas Fiscais de Venda emitidas pelas empresas, que
em tese incorreram na condição de inativa, omissa ou baixada, e, ainda,
comprovantes dos lançamentos contábeis dos pagamentos realizados em nome das
correspondentes pessoas jurídicas. Porém, a controvérsia, por enquanto, não reside
neste campo. O problema está conforme registra o próprio Parecer na inexistência
de pagamento do tributo correspondente àquele crédito pelo fornecedor.
Entendo não assistir razão à autoridade fiscal da Unidade a quo neste ponto, pois
a legislação pertinente à matéria não autoriza efetuar a glosa de crédito
simplesmente porque não houve pagamento do tributo no elo anterior da cadeia.
Ocorre que, de fato, o acórdão recorrido utiliza fundamento diverso do despacho
decisório para negar provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Vejamos:
Como se depreende da análise dos preceitos normativos aduzidos, as conseqüências
tributárias se configuram após a declaração de inaptidão, neste caso, os
documentos fiscais emitidos pelas empresas declaradas inaptas podem ser
reputados como inidôneos, e, assim, tributariamente ineficazes, autorizando a glosa
dos custos na escrita fiscal do terceiro interessado, salvo comprovação do
pagamento pelo preço da mercadoria e do real ingresso desta no estabelecimento
industrial.
No presente caso, conforme citado Parecer DRF/VIT/SEORT não se cogitou de
inaptidão, embora mais tarde no relatório da diligência será constatado que
vários fornecedores já foram declarados inaptos. Mas no Parecer não há qualquer
outra prova nesse sentido declaração de inaptidão das empresas fornecedoras das
mercadorias adquiridas pelo contribuinte , o que seria suficiente para afastar o
aproveitamento pela empresa interessada dos valores registrados como custo,
decorrentes das compras efetuadas junto a tais empresas, dispensando-se, nesse
caso, a produção de outras provas pela autoridade fiscal. Ao contribuinte, nessa
hipótese, restaria refutar a presunção, em conformidade com o disposto no
parágrafo único do artigo 82 da Lei 9.430/96, ou seja, provando o recebimento dos
bens e o pagamento do preço respectivo.
Por outro lado, independentemente da declaração de inaptidão em ato oficial
adequado emitido pela autoridade competente da Receita Federal do Brasil, a
documentação fiscal poderia ser considerada como tributariamente ineficaz,
quando comprovado – direta ou indiretamente não ter havido a transação a que se
refere, permitindo concluir que os documentos apresentados mascaram uma
Fl. 7050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
18
aquisição fictícia de mercadorias, ao menos daquela forma, e impondo afastar a
faculdade de a interessada calcular crédito de PIS/Cofins na incidência não
cumulativa. Este será o próximo argumento a ser analisado. Contudo, no contexto
aqui demarcado é irrelevante ter havido, ou não, o pagamento, de fato, no elo
anterior da cadeia. Caso não tenha havido declaração e/ou pagamento, quando a
lei assim o impõe, as medidas cabíveis devem ser tomadas contra o contribuinte
faltoso.
(...)
Mediante os elementos carreados após a Diligência Fiscal, especificamente
quanto às glosas de créditos integrais calculados pelo contribuinte em relação a
aquisições de café de pessoas jurídicas, o cerne da controvérsia, com base no que
os auditores afirmam pode ser resumido em dois pontos: (1) existência de um
esquema fraudulento de constituição de empresas visando vantagens tributárias
indevidas, consistentes em creditamento ilícito de PIS e Cofins; (2) participação da
contribuinte, ora manifestante, nesse esquema.(grifos nossos)

A leitura do acórdão recorrido não deixa dúvida de que o fundamento para o
indeferimento do direito creditório pelo Despacho Decisório, é diferente do fundamento utilizado
para o julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
Como se sabe, é o ato administrativo de lançamento tributário que formaliza a
constituição do crédito tributário. Ao praticar o ato, a autoridade administrativa externa a sua
interpretação acerca dos dispositivos legais que entende serem aplicáveis à espécie e veicula a
cobrança do tributo acrescido da penalidade.
Portanto, o exercício da garantia da ampla defesa e do contraditório pelo
contribuinte se dá frente aos fundamentos e motivos expostos pela acusação, a qual tem o condão
de fixar os critérios que serão submetidos ao controle de legalidade.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 146 determina que a modificação do
critério jurídico adotado em um lançamento, seja decorrente de um ato de ofício da autoridade ou
em virtude de decisão de um órgão administrativo de julgamento ou judicial, somente poderá ser
alterado em relação aos fatos subsequentes à sua introdução. Vejamos:
“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação
a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.”
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito fica claro que depois de efetuado um
lançamento, o critério jurídico nele refletido não poderá ser modificado no que toca aos fatos
Fl. 7051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
19
compreendidos naquele ato. Desse modo, mesmo que a própria Administração Pública constate
que foi adotado um entendimento equivocado, a alteração dele é vedada com o fim de justificar o
ato já praticado.
Neste sentido é a pacífica jurisprudência deste E. CARF:
ASSUNTO:
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração:20/12/1997 a 31/03/1998
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO
PELA
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
A modificação de critério jurídico adotado pela autoridade tributária no exercício
do lançamento, pela autoridade julgadora de primeira instância não é possível,
ainda que se resulte em valores inferiores àquele originalmente lançado. A
utilização de outro critério, diferente daquele originalmente utilizado, para a
apuração do valor tributável mínimo do IPI, efetuado após diligência solicitada pela
autoridade julgadora, configurasse como mudança de critério jurídico, que somente
produzirá efeitos para fatos futuros, conforme disposto no artigo 146 do CTN.
Recurso Especial do Procurador Negado. (Acórdão 9303004.627 – Terceira Turma –
CSRF)

Neste contexto, acolho a preliminar de nulidade da decisão recorrida em razão da
mudança do critério jurídico utilizado.

Do conceito de insumo e da possibilidade de creditamento:
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da Cofins foi
instituída, respectivamente, na Lei no 10.637/2002 (PIS) e na Lei no 10.833/2003 (Cofins).
Em ambos os diplomas legais, o art. 3o, inciso II, autoriza a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda.
Após anos de discussão o E. Superior Tribunal de Justiça acabou por definir tal
critério ao julgar, pela sistemática dos recursos repetitivos, o recurso especial no 1.221.170-PR, no
sentido de reconhecer a aplicação de critério da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo na conceituação de insumo para os créditos de PIS/Cofins não cumulativos.
Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe a seguinte ementa:
Fl. 7052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
20
“TRIBUTÁRIO PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo. DF
CARF MF Fl. 654 Original Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-013.006 - 3a Sejul/4a
Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 10925.904410/2018-91
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Para melhor subsidiar e elucidar o adequado direcionamento das instruções
contidas no acórdão do STJ, convém destacar a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018:
“(...) 41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
Fl. 7053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
21
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para
sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-
se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."

Resta evidente, portanto, que insumos seriam todos os bens e serviços que possam
ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade
da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Ademais, para fins de avaliar o que seria ou não essencial à atividade do sujeito
passivo, importante transcrever o item 15 da supracitada Nota da PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como
um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o
processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade
da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
Fl. 7054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
22
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”
Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins, impende analisar se há:
1) pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para utilização
na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável); 2) essencialidade ao
processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente daquela aquisição) e
3) possibilidade de emprego indireto no processo de produção (prescindível o consumo do bem ou
a prestação de serviço em contato direto com o bem produzido).
Assim, para que determinado bem ou serviço seja considerado insumo gerador de
crédito de PIS/Cofins, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva comprovação destas
características.
Estabelecidas as premissas, passamos a analisar o direito creditório da Recorrente.
Do direito integral do crédito do PIS e da COFINS sobre as aquisições de Café
Da simulação

A autoridade fiscal glosou créditos relativos às mercadorias adquiridas de pessoas
jurídicas inativas, baixadas, omissas ou com receita declarada incompatível com as vendas
realizadas, sob o fundamento de inexistência do recolhimento do tributo por este elo da cadeia.
No caso em análise, os registros contábeis da empresa interessada relativos às
aquisições de bens para revenda estão amparados por notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas
domiciliadas no País. As Notas Fiscais de venda, juntamente com o comprovante do pagamento
dos valores a elas correspondentes comprovam, em princípio, a aquisição das mercadorias pela
empresa interessada, de seus fornecedores, pessoas jurídicas emitentes das notas fiscais.
Além disso, a empresa declarada inapta somente teria os seus documentos
considerados inidôneos, de modo a não produzir efeitos tributários, inclusive para terceiros, em
caso de não haver comprovação do pagamento pelo preço da mercadoria e do real ingresso deste
no estabelecimento industrial.
Nesse sentido, devo destacar o §1o, do art. 923, do RIR/1999, segundo o qual “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.”
Além disso, o artigo 82, da Lei no 9.430/1996 (Regulamentado pela Instrução
Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011), prevê, expressamente, que a declaração de
Fl. 7055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
23
idoneidade de uma empresa não produz efeitos em face de terceiros de boa-fé que comprovarem
a efetivação do pagamento pelos bens adquiridos ou serviços prestados, vejamos:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem
a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços.
Nesse exato sentido, temos a jurisprudência do E. STJ (Recurso Especial Repetitivo
no 1.148.444/MG), segundo a qual “uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada” implica, por óbvio, no reconhecimento de boa-fé por parte do adquirente, tal como no
presente caso, vejamos:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA –
ARTIGO 543-C, DO CPC – TRIBUTÁRIO – CRÉDITOS DE ICMS – APROVEITAMENTO
(PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE) – NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE
DECLARADAS INIDÔNEAS – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa
vendedora) tenha sido, posteriormente declarada inidônea, é considerado terceiro
de boa-fé, o que autoriza o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da
não-cumulatividade, desde que demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada, sendo certo que o ato declaratório da inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas de Direito Público: EDcl
nos Edcl no REsp 623.335/PR, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Turma, julgado em
11/03/2008, Dje 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma,
julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel. Min. Denise Arruda,
1a Turma, julgado em 07/08/2007, DJ 10/09/2007).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão
pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual “salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade
natureza e extensão dos efeitos do ato.” 3. In casu, o Tribunal de origem consignou
que: “(...) os demais atos de declaração de inidoneidade foram publicados após a
realização das operações (f. 272/282), sendo que as notas fiscais declaradas
inidôneas tem aparência de regularidade, havendo o destaque do ICMS devido,
Fl. 7056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
24
tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f. 35/162). No que toca à
prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento às empresas
cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a
matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de Contribuintes.”
4. Consequentemente, uma vez caracterizada a boa-fé do adquirente em relação às
notas fiscais declaradas inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual fora
efetivamente realizado), revela-se legítimo o aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Pelo acima exposto, entendo não assistir razão à autoridade fiscal neste ponto, pois
a legislação pertinente à matéria não autoriza efetuar a glosa de crédito por ausência de
pagamento do tributo no elo anterior da cadeia e, ainda, pelo fato de que todos as notas fiscais e
comprovantes de pagamento foram devidamente anexados aos autos, o que afasta a possibilidade
de declaração de idoneidade deles.
Ademais, a Recorrente alega que a fiscalização presumiu, sem nenhuma prova, que
os seus créditos estariam contaminados pela interposição fraudulenta e artificial de intermediários
pessoas jurídicas com o fim único e exclusivo de gerar créditos fictícios de PIS e Cofins na
sistemática da não cumulatividade.
Se levarmos em consideração os elementos carreados após a Diligência Fiscal,
especificamente quanto às glosas de créditos integrais calculados pelo contribuinte em relação a
aquisições de café de pessoas jurídicas, o cerne da controvérsia, segundo os auditores, pode ser
resumido em dois pontos: (1) existência de um esquema fraudulento de constituição de empresas
visando vantagens tributárias indevidas, consistentes em creditamento ilícito de PIS e Cofins; (2)
participação da contribuinte, ora Recorrente, nesse esquema.
Inicialmente, cabe tecer algumas breves explicações a respeito da tributação nessas
operações para aquisição de café:
Se a empresa adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural,
pessoa física, o valor de seu direito creditório reduz-se a 35% (atendidos certos requisitos) daquele
referente à mesma compra de um atacadista/pessoa jurídica, regra que passou a valer após
01/02/2004, conforme legislação abaixo transcrita. Antes da mencionada data o direito creditório
reduzia-se a zero, ou seja, não existia:
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
Fl. 7057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
25
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
[...]
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; e
II 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e
III 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos.
No quadro legal de regime não cumulativo, que então se constituía, passou a ser
tributariamente interessante adquirir bens e serviços de pessoa jurídica e não diretamente de
pessoa física/produtor rural. Assim, optar por uma pessoa jurídica, no caso atacadista de café, em
detrimento de um produtor rural (pessoa física), pode situar-se no domínio do assim chamado
planejamento tributário do adquirente. Situação bem diferente é aquela em que a pessoa jurídica
atacadista introduz-se nesta cadeia, sob uma aparência de regularidade formal, apenas para gerar
crédito para o comprador.
No parecer da Fiscalização consta que a utilização de empresas laranjas como
intermediárias fictícias na compra de café de produtores para obtenção e apropriação dos créditos
do PIS/COFINS foi descortinado nas investigações da DRF/Vitória/ES (“Operação Tempo de
Colheita”), iniciadas em 10/2007, e que resultaram posteriormente na Operação “Broca”,
deflagrada em 01/06/2010, fruto da parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e
Receita Federal.
Destaco que no terceiro trimestre de 2005, período das aquisições discutidas nestes
autos, as pessoas jurídicas indicadas no despacho decisório estavam com a situação cadastral
regular perante a Receita Federal do Brasil, de acordo com a consulta realizada no SINTEGRA. No
Fl. 7058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
26
entanto, ainda que a Recorrente tivesse adquirido produtos de empresas que estivessem à época
da compra quaisquer anotações de inatividade, tal fato não seria suficiente para ensejar a
desconsideração do negócio.
Cabe destacar ainda que não existe imputação formal em face da Coimex e de seus
representantes na Ação Penal no 2008.50.05.0005383 que investiga as Operações “Tempo de
Colheita” e “Broca”. Os depoimentos transcritos no relatório fiscal de diligência e os documentos
juntados aos autos podem até apontar, eventualmente, indícios de um suposto esquema
fraudulento de compra e de passeio de notas para esconder o real vendedor do café, porém não
mencionam a Coimex e seus representantes como supostos participantes e beneficiários desse
fraudulento esquema que tem o único propósito de viabilizar o creditamento integral do PIS e da
COFINS não cumulativo nas aquisições de café.
Nessa linha de raciocínio, me valho das palavras da Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, que foi voto vencido no Acórdão n.o 3401-012.885, da 3a Sessão de julgamento, da 4a
Câmara, da 1a Turma Ordinária, nos autos do processo no o 10783.906606/2012-96, in verbis:
“As provas das compras obtidas na operação broca, a meu ver, por si só, não fazem
provas de irregularidades nas aquisições. Incabível aqui, a produção de prova
negativa pela recorrente. A glosa sustentada pela fiscalização está firmada em
prova emprestada, assim, cabia a ela trazer elementos mais robustos a conectar a
recorrente a efetiva fraude ou simulação, porque como visto, as operações se
davam através de corretores. Assim, no presente caso, os depoimentos e
documentos colacionados aos autos, mostram o modus operandi com o
envolvimento direto de pseudo atacadistas, maquinistas e corretores.”
Desta feita, sem a prova do dolo, deve prevalecer a boa-fé da Recorrente. Cito
como precedente, o voto vencedor da i. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, no bojo do
Acórdão no 3301-011.806:
“(...)
As glosas dos créditos básicos de COFINS tiveram como fundamento a simulação de
operações de compra de café de produtores rurais (pessoas físicas), mediante a
utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ou criadas com o fim específico de simular
as compras como se fossem destas, com vistas a gerar créditos artificialmente da
contribuição.
Entretanto, cabe à fiscalização trazer aos autos provas robustas da ciência e
participação da Recorrente no esquema fraudulento.
Entendo pelos elementos dos autos, que não há prova de que a Recorrente tinha
conhecimento de que as empresas das quais adquiriu o café funcionavam apenas de
fachada e emitiram notas fiscais falsas, tampouco logrou êxito a fiscalização em
Fl. 7059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
27
demonstrar que o contribuinte mantinha relações comerciais com empresas de
fachada, dolosamente, para fins de geração de créditos inexistentes.
A fraude tributária é a violação intencional da norma jurídica tributária, sendo
imprescindível a existência do dolo, que é a intenção de empregar expediente
ardiloso para “mascarar” a ocorrência do fato jurídico-tributário.
Não há que se presumir o dolo. A fraude atribuída à empresa é matéria totalmente
vinculada à produção de prova pela autoridade administrativa (ônus da
fiscalização), nos termos do art. 373, do CPC/15.
Então, considerando a estrita legalidade, tipicidade tributária, motivação do
lançamento tributário, devido processo legal e ampla defesa, diante da gravidade
da fraude imputada à Recorrente, a falta de provas de participação no esquema da
fraude do café deve implicar no restabelecimento do crédito integral, motivo pelo
qual a glosa ser revertida.
Ademais, no caso em comento, as operações de aquisição dos insumos efetivamente
ocorreram (com o pagamento do preço de mercado) e os bens ingressaram no seu
estabelecimento, o que lhe garante a manutenção dos créditos integrais.” Grifos
nossos
Por esta razão, não havendo provas concretas, porém tão somente meros indícios
de simulação, o Fisco não poderia glosar créditos. Como mencionado, as operações estão
pautadas com notas fiscais cabíveis e a legislação não prevê que o comprador deverá ser
responsabilizado no caso de a empresa fornecedora estar inapta, desde que tenha arcado com o
pagamento dos tributos, tal como ocorreu no presente caso.
Por fim, cabe também mencionar como um argumento capaz de afastar a
possibilidade de desconsideração deste negócio jurídico, a inexistência de regulamentação do
parágrafo único do art. 116 do CTN. Isso porque para a autoridade administrativa desconsiderar
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador
do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, deverá observar os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária, que ainda não foram implementada.
De acordo com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2446, a
Ministra Carmen Lúcia, relatora do julgamento, afirmou que “a plena eficácia da norma depende
de lei ordinária para estabelecer procedimentos a serem seguidos (...) Assim, o parágrafo único do
art. 116 do Código Tributário Nacional pende, ainda hoje, de regulamentação”.
Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em diferentes
oportunidades, manifestou o entendimento de que enquanto não editada a lei ordinária exigida
no parágrafo único do artigo 116 do CTN, a autoridade fiscal fica impedida de desconsiderar os
atos ou negócios jurídicos praticados pelos contribuintes. A título exemplificativo, tem-se os
Fl. 7060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
28
acórdãos n°s 1301-001.356 e 2403-002.705, publicados nos anos de 2014 e 2015,
respectivamente.
Portanto, reverto aa glosas dos créditos referentes a aquisição de café.

Do direito ao crédito referente aos gastos incorridos com frete;
Na decisão recorrida, embora tenha reconhecido os gastos com frete, foi mantida a
glosa dos créditos, sob o argumento de que a empresa estaria exportando os produtos e, nesta
hipótese, a legislação veda a apuração de todo e qualquer crédito da não cumulatividade.
Segundo o Recorrente a acórdão proferido pela DRJ estaria pautado em duas
premissas equivocadas: 1) a de que a operação com frete não estaria sujeita ao pagamento da
COFINS; e 2) a de que o parágrafo 4o, artigo 6o, da Lei no 10.833 de 2003 teria vedado todo e
qualquer direito de crédito a empresa exportadora.
Informa ainda que somente a receita de venda da mercadoria exportada não estaria
sujeita ao pagamento da COFINS e, ainda, que o creditamento estaria vedado apenas no que tange
à mercadoria adquirida com a finalidade de ser exportada.
É o que passo a analisar.
Visando reverter a glosa perpetrada pelo Despacho Decisório, segundo o qual não
teria sido demonstrado de forma efetiva os valores do frete na compra pago pelo adquirente, nas
transferências entre estabelecimentos e nas vendas, a Recorrente anexou aos autos diversas notas
fiscais de compras e conhecimento de transporte rodoviário de cargas pertinente ao terceiro
trimestre de 2005.
As Notas Fiscais trazidas pelo contribuinte dizem respeito à aquisição de Álcool
Hidrat. Carburante, Álcool Etílico Anidro e Álcool Etílico Hidratado, com Natureza da Operação,
CFOP 5501 – “Remessa de Produção do Estabelecimento, com fim Específico de Exportação”, com
frete por conta do destinatário (comprador), com suspensão do IPI e sem incidência do ICMS,
sendo consignado no campo informações complementares Produto Destinado a Exportação e
Venda a Empresa Comercial Exportadora, com entrega em Armazém Geral no Porto de Santos.
Neste contexto, é importante destacar que este C. CARF tem entendimento no
sentido de que as empresas comerciais exportadoras podem se creditar dos custos indiretos.
Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2008
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. CONCEITO.
Empresa comercial exportadora (ECE) é gênero que comportam duas espécies: i) as
que possuem o Certificado de Registro Especial, denominadas "trading companies",
Fl. 7061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
29
regulamentadas pelo Decreto-Lei no 1.248, de 1972, recepcionado pela Constituição
Federal de 1988 com status de lei ordinária; e ii) as comerciais exportadoras que não
possuem o Certificado de Registro Especial e são constituídas de acordo com o
Código Civil Brasileiro.
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CONCEITO.
Considera-se adquirida a mercadoria com fim específico de exportação, ainda que
não remetida diretamente a embarque ou recinto alfandegado, mas desde que
permaneçam na Empresa Comercial Exportadora ou mesmo nas dependências de
terceiros, não havendo necessidade de serem encaminhadas diretamente para
embarque de exportação ou recinto alfandegado.
CREDITAMENTO. DESPESAS INDIRETAS. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A vedação do § 4o, do art. 6o, da Lei no10.833/03, deve cingir-se às despesas
diretamente empregadas com a aquisição das mercadorias destinadas à
exportação, não abarcando os custos indiretos, como as despesas com frete na
venda, armazenagem, aquisição de insumos, aluguel, energia elétrica, dentre
outros, que são suportados pelo vendedor/exportador, cujos créditos poderão ser
apropriados na forma dos art. 3o, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
(3402-009.137 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária)

O voto condutor do acórdão, julgado à unanimidade de votos, assim fundamenta a
decisão:
“Com efeito, entendo que o § 4o, do art. 6o, da Lei 10.833/2004, não tem aplicação
no caso concreto ora analisado, já que apenas proíbe que a exportadora se
aproveite de créditos que pertenciam à produtora. Já os créditos decorrentes da
contratação de fretes na venda, de armazenamento, insumos, entre outros,
ocorridos por conta da exportadora, por essa podem ser aproveitados, conforme
fundamentado acima.
Ademais, não se pode olvidar que quanto as normas tributárias restritivas de
direitos, como o caso em testilha, o Código Tributário Nacional, em seu art. 111,
determina que se deve emprestar à norma interpretação restrita e literal.
Ao meu sentir, e o legislador quisesse limitar o direito de crédito das comerciais
exportadoras que adquirem mercadorias com fim específico de exportação a todos
os custos e despesas a ela vinculados (diretos e indiretos), e não apenas àqueles
atinentes diretamente à sua aquisição, o deveria ter realizado de forma expressa,
não deixando margem à interpretação.
Fl. 7062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
30
Desta forma, fazendo um interpretação sistemática das normas legais, com atenção
à vontade do legislador, associada à obediência ao princípio da não cumulatividade,
entendo que a restrição do § 4o, do art. 6o, da Lei no10.833/03, deve cingir-se às
despesas diretamente empregadas com a aquisição das mercadorias destinadas à
exportação, não abarcando os custos indiretos, como as despesas com frete na
venda, armazenagem, aquisição de insumos, aluguel, energia elétrica, dentre
outros, que são suportados pelo vendedor/exportador, cujos créditos poderão ser
apropriados na forma dos art. 3o, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
Nessa toada, importante destacar que o Poder Judiciário já vem analisando esse
exato tema, e o entendimento ora adotado vem sendo seguido, como, por exemplo,
a Apelação no 5003026-48.2010.404.7201/SC, julgada pelo TRF da 4a Região, com
trânsito em julgado em 16/11/2016, cuja ementa é a seguinte, verbis:
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. EXPORTADORA. DESPESAS DE FRETES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS E DESPESAS DE ARMAZENAMENTO. CREDITAMENTO.
Hipótese em que a Impetrante, exportadora, adquire da produtora produtos para o
fim exclusivo de exportação, nos termos do artigo 6o, III, da Lei 10.833/2003.
O art. 6o da Lei n. 10.833/2003 prevê que não incidirá COFINS sobre as receitas
decorrentes das operações de (I) exportação de mercadorias para o exterior e (III)
vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Assim, A empresa produtora aproveita os créditos do PIS e da COFINS referentes às
etapas anteriores e sobre a saída dos produtos para a comercial exportadora
também não há incidência das contribuições, conforme lhe autoriza o parágrafo 1o
do artigo 6o da Lei 10.833. Nesse caso, a Exportadora (ora Impetrante) não se
credita de PIS e COFINS sobre o preço da mercadoria, eis que já estava desonerada
de tais contribuições sociais a mercadoria na saída do estabelecimento produtor.
Contudo, à Exportadora existe o direito de aproveitar créditos referentes às
despesas com fretes contratados e despesas de armazenagem, nos termos do artigo
3o, IX, da Lei n. 10.833/2003.
Não se aplica a estas circunstâncias a restrição prevista no §4o do art. 6o da Lei n.
10.833/2003, que se refere tão somente ao crédito decorrente das mercadorias
adquiridas para fins de exportação, o que não é o caso. Isso porque a exportadora
(Impetrante) pretende usufruir de créditos referentes às despesas de frete e
armazenagem, constituídos após ter adquirido as mercadorias da produtora.
Portanto, entendo, pelos fundamentos já deduzidas, que assiste razão à Recorrente,
de sorte que a vedação do se restringe aos custos com a aquisição direta da
mercadoria destinada à exportação, não abrangendo os custos e despesas indiretas,
devendo tais créditos serem aproveitados na forma do art. 3o, das Leis 10.833/03 e
10.637/02, o que deverá ser avaliado pela DRF em novo despacho decisório.
Fl. 7063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
31
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer que a vedação do § 4o, do art. 6o, da Lei no10.833/03, abrange apenas
as despesas com a aquisição da mercadoria com fim específico de exportação, de
modo que deverá a DRF realizar novo Despacho Decisório avaliando os créditos
requeridos pela Contribuinte na forma dos art. 3o, das Leis no 10.833/03 e
10.637/02.”
Pelo exposto, deve ser revertida a glosa no que tange às despesas relativas ao frete.

Do direito ao crédito sobre os demais gastos incorridos pela Recorrente.

O acórdão, ora recorrido, manteve a glosa dos créditos calculados sobre gastos
incorridos com assessoria técnica e comercial, comissões, corretagens e condomínio ao
argumento de que não estariam diretamente relacionados com o processo produtivo.
Conforme o acima explanado, para que determinado bem ou serviço seja
considerado insumo gerador de crédito de PIS/Cofins, imprescindível a sua essencialidade e
relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como
haja a respectiva comprovação destas características - o que não se verifica no presente caso.
Ocorre que essa aferição se faz a partir da análise da atividade produtiva de cada
setor econômico e, mais precisamente, de cada empresa, buscando-se desta maneira verificar a
possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, que deve ser apurada tendo
em conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao público externo pela pessoa
jurídica.
Neste caso há que se apreciar a atividade econômica cafeeira dentro de sua própria
lógica de mercado. Nesse mercado, o negócio sem a corretagem seria o mesmo que realizar a
operação de compra e venda de insumos sem a participação de interveniente responsável pelo
frete do insumo até o estabelecimento do comprador. Destaco um trecho do Acórdão no 9303-
007.291:
“Se há necessidade de operação eficaz na atividade, a atuação dos corretores passa
a ser essencial, sob pena de haver demora ou dificuldades tais que inviabilizem a
operação economicamente falando. (...). Penso que a busca de diversos tipos de
cafés entre produtores, pessoas físicas, jurídicas e cooperativas, poderia ser
realizada pela empresa, assim como a realização do frete do café até seu
estabelecimento, mas, pelo próprio histórico da atividade de exportação de café
nunca o é. Esse mercado se estabeleceu com base na atuação dos corretores que
são conhecedores das distintas espécies de grãos e de quem são os produtores
destes. Esse tipo de atuação é essencial à atividade da contribuinte. Caso não
houvesse a participação desses corretores a própria empresa teria que obter pessoal
Fl. 7064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
32
especializado para essa atividade e, em se tratando de operação de revenda, os
custos correspondentes teriam a mesma natureza do frete nesse tipo de operação,
conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833 de 29/12/2003. Ou seja, a
identificação dos fornecedores de cada tipo de grão, associado às características
físicas destes, tais como aroma e sabor são essenciais a formação dos lotes de
venda e mesmo dos blends destinados ao beneficiamento e à revenda. A atividade
do corretor na busca do produto com as características necessárias ao produto a ser
adquirido para revenda é análoga a do corretor de imóveis que sabe as
características do imóvel que seu cliente busca e sabe onde se encontram esses
produtos. Prosseguindo essa analogia, não admitir que se deduza a despesa de
corretagem na apuração do ganho de capital quando da venda do imóvel com sua
participação, sob a alegação de que essa venda poderia ser realizada sem qualquer
intermediário, não afasta a essencialidade da atividade para o bom resultado do
negócio. Entenda-se aqui "bom resultado", como encontrar a mercadoria na
qualidade e no tempo adequado à realização dos negócios”. (...).Grifos nossos
Nesse diapasão, conforme explanado, considero que os gastos com corretagem se
referem à operação da empresa, sendo essencial para a atividade de revenda de café de diversas
variedades e procedências.
Por outro lado, entendo que a Recorrente não comprovou e nem se esforçou a
demonstrar que os gastos com assessoria técnica e comercial, comissões, e condomínio são
essenciais à sua atividade e nem qual a participação destes em seu processo produtivo, motivo
pelo qual não há como reconhecer o seu direito creditório.
Assim sendo, voto no sentido de reconhecer o crédito sobre despesas com
corretagem, mantendo a glosa quanto aos demais itens.

Das estimativas de IRPJ e CSLL compensadas com os créditos ora discutidos:
A Recorrente alega que as estimativas de IRPJ e CSLL compensadas com os créditos
discutidos nestes autos não poderiam ser questionadas, sob argumento de que após o ano
calendário deixam de existir, passando a ter lugar a apuração dos tributos no critério anual.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de
inconformidade que trazem, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido
pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva impugnação, não apreciou a
matéria, não há que se falar em reforma do julgamento.
Fl. 7065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
33
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme art. 25
do Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de
decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria
não impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Pelo exposto, entendo que não cabe a este conselho apreciar esta matéria, tendo
em vista que ela não foi abordada em sede de Impugnação e, consequentemente, não foi
analisada pela DRJ ao proferir o acórdão, ora impugnado.

Conclusão
Pelas razões acima expostas, voto em não conhecer o recurso quanto às alegações
sobre as estimativas da CSLL e conhecer quanto às alegações de correção monetária. Na parte
conhecida, acolho a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário para a) afastar as glosas dos créditos relativas à aquisição de
café; b) ao frete e aos gastos de corretagem. Mantidas as demais glosas.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, redator designado.
O presente voto vencedor trata exclusivamente da preliminar de nulidade suscitada
pelo contribuinte, fundamentada na alegada divergência entre a motivação exposta no despacho
decisório e aquela constante no acórdão proferido pela DRJ.
Nesse sentido, com base na análise do acórdão da DRJ e do despacho decisório, a
Ilma. Relatora concluiu pela existência de inovação na fundamentação adotada pela DRJ. Tal fato,
segundo seu entendimento, configuraria cerceamento ao exercício do direito à ampla defesa e ao
contraditório por parte da recorrente.

O ponto central da argumentação da Ilma. Relatora para acolher a preliminar de
nulidade é que o despacho decisório se baseou na suposta inexistência de recolhimento do tributo
Fl. 7066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
34
no elo anterior da cadeia produtiva. Contudo, o acórdão teria afastado essa fundamentação,
indicando que tal argumento não deveria prosperar, conforme se observa no trecho transcrito:
“Entendo não assistir razão à autoridade fiscal da Unidade a quo neste ponto, pois
a legislação pertinente à matéria não autoriza efetuar a glosa de crédito
simplesmente porque não houve pagamento do tributo no elo anterior da cadeia.”

Na sequência, o acórdão apresentou as seguintes conclusões:
“Mediante os elementos carreados após a Diligência Fiscal, especificamente
quanto às glosas de créditos integrais calculados pelo contribuinte em relação a
aquisições de café de pessoas jurídicas, o cerne da controvérsia, com base no que
os auditores afirmam pode ser resumido em dois pontos: (1) existência de um
esquema fraudulento de constituição de empresas visando vantagens tributárias
indevidas, consistentes em creditamento ilícito de PIS e Cofins; (2) participação da
contribuinte, ora manifestante, nesse esquema.”
A Relatora entendeu que a DRJ teria abandonado a argumentação inicial contida no
despacho decisório — ou seja, a inexistência de pagamento em etapa anterior da cadeia produtiva
— e construído uma nova fundamentação, conforme os pontos 1 e 2 acima transcritos. Essa
mudança, em tese, teria tornado inviável a defesa da recorrente, uma vez que tal fundamentação
não poderia ter sido enfrentada no momento oportuno.
Ocorre que, apesar de ter apresentado discordância em relação a uma das linhas
argumentativas constantes do despacho decisório, os outros dois pontos destacados pela DRJ
também estão devidamente abordados no referido documento, como se pode verificar nos
trechos transcritos a seguir:
“Aquisições de pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada.
Durante os trabalhos de aferição da apuração das contribuições não cumulativas
para o PIS/Pasep e Cofins, efetuada pelo contribuinte em questão, a fiscalização se
deparou com um dado de ordem fática, no mínimo, peculiar das compras de café
realizadas no período sob exame, foram analisadas as aquisições de café dos
fornecedores pessoas jurídicas que forneceram em 2005 à empresa em análise.
Nota-se que as compras foram pulverizadas em mais de 140 fornecedores. Para
efeito de análise optou-se por uma amostragem onde foram analisados
fornecedores que representaram 80% das aquisições de café no ano de 2005,
tendo sido verificadas diversas irregularidades relacionadas à declaração de IRPJ
do período em 14 dos 36 maiores fornecedores. Alguns se encontravam omissos,
outros se enquadram como pessoas jurídicas que se declararam à Receita Federal
do Brasil em situação de inatividade. Outras ainda, quando prestaram tais
informações, o fizeram de maneira irregular, eis que a receita declarada é nula,
portanto totalmente incompatível com o valor das vendas realizadas, isto
considerando apenas as operações mercantis com o ora requerente. As consultas
ao sistema de RFB encontram-se às fis.234/237.(...)”

O parecer conclui, ainda:
Fl. 7067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.445 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000953/2009-57
35
“(...)Como restou demonstrado na hipótese relatada, sabidamente não houve o
respectivo recolhimento tributário de forma tal que não há razoabilidade em se
admitir o reconhecimento do direito creditório, sob pena de se patrocinar
verdadeira sangria nas finanças públicas.
O que se presume das análises realizadas, é que se trata, na verdade de
fornecimentos de pessoas físicas que foram travestidos em fornecimentos de
pessoas jurídicas apenas com o intuito de ampliar o valor do crédito da não
cumulatividade das contribuições para o PIS e COFINS, configurando um desvio
danoso dos objetivos da legislação. (...)“
Como se pode observar, a fundamentação apresentada está em consonância com
os elementos apurados durante a diligência fiscal e com as conclusões consignadas no acórdão da
DRJ. Dessa forma, não há oposição ou inovação na fundamentação legal trazida pelo acórdão
recorrido em relação ao que foi expresso pela autoridade fiscal no despacho decisório original.
Além disso, a fundamentação adotada pela DRJ manteve-se dentro do escopo da
apuração inicial, assegurando que a defesa pudesse se manifestar sobre todos os pontos
controvertidos. É importante ressaltar que o contribuinte teve pleno acesso a todos os elementos
que subsidiaram tanto o despacho decisório quanto o acórdão da DRJ. Diante do exposto, conclui-
se que os direitos ao contraditório e à ampla defesa foram resguardados ao longo do processo.
Assim, voto pela rejeição da preliminar de nulidade.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão - Redator

Fl. 7068
DF CARF MF
Original